Tribunal: TJSP
Processo: 2263492-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada de urgência – Fornecimento de energia elétrica – Art. 300, CPC – Perigo de dano e probabilidade do direito não verificados – Não se ignora a extrema importância inerente ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, para fins de análise sumária, única possível no presente momento processual, o agravante é proprietário do imóvel desde o ano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada de urgência – Fornecimento de energia elétrica – Art. 300, CPC – Perigo de dano e probabilidade do direito não verificados – Não se ignora a extrema importância inerente ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, para fins de análise sumária, única possível no presente momento processual, o agravante é proprietário do imóvel desde o ano de 2011, pertencendo antes aos seus pais e, desde sempre, tem o conhecimento acerca da ausência do fornecimento de energia elétrica no local – O motivo da recusa na ligação da energia elétrica por parte da respectiva companhia é incerto e será objeto de análise após a contestação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263492-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
MAURÍCIO SEDASSARI, é agravado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263492-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3676
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2263492-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MAURÍCIO SEDASSARI
AGRAVADA: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
COMARCA DE OURINHOS 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
VOTO No 3676
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela antecipada de
urgência
Fornecimento de energia elétrica
Art. 300,
CPC
Perigo de dano e probabilidade do direito não
verificados Não se ignora a extrema importância inerente
ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, para fins de
análise sumária, única possível no presente momento
processual, o agravante é proprietário do imóvel desde o ano
de 2011, pertencendo antes aos seus pais e, desde sempre,
tem o conhecimento acerca da ausência do fornecimento de
energia elétrica no local O motivo da recusa na ligação da
energia elétrica por parte da respectiva companhia é incerto
e será objeto de análise após a contestação
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 48 e 61, que indeferiu a tutela de urgência antecipada
requerida pelo agravante para imediato fornecimento de energia elétrica no
imóvel de sua titularidade, nos seguintes termos:
“O autor alega que a ré recusa efetuar fornecimento de
energia a imóvel que possui porque fruto de loteamento
irregular. Os documentos não provam a motivo da
recusa do atendimento da solicitação. Alias, o
documento a fls. 23/24 não é apto até mesmo para
provar qual foi a solicitação efetuada.
Ante o exposto indefiro o pedido de tutela de urgência,
pois não vislumbro o atendimento dos requisitos para o
seu deferimento (art. 300 do CPC), especialmente a
probabilidade do direito alegado, cuja demonstração
depende do exame do conjunto probatório a ser
produzido pelas partes depois de estabelecido o
contraditório.” (fls. 48).
Aduz o agravante que apresentou todos os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263492-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3676
3
necessários para o fornecimento de energia elétrica no imóvel, mas a companhia
ré negou o atendimento. Suscita, inclusive, que alguns vizinhos possuem
energia e demonstra com imagens a existência de postes de energia na
localidade (fls. 35/44). Por isso, requer o efeito ativo e, ao fim, o provimento do
recurso, com a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os requisitos para a tutela antecipada estão previstos no
artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, entretanto, o perigo de dano não está
presente.
Explicita-se que não se ignora a extrema importância
inerente ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, para fins de análise
sumária, única possível no presente momento processual, verifica-se que o
agravante é proprietário do imóvel desde o ano de 2011 (fls. 27), com a
observação de que antes o imóvel era propriedade de seus pais e, desde sempre,
tem o conhecimento acerca da ausência de energia elétrica no local.
Além disso, não está presente a probabilidade do direito,
porque o motivo da recusa na ligação da energia elétrica por parte da ré,
conforme bem analisado na r. decisão agravada, é incerto e será objeto de
análise após a contestação.
Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão da
tutela de urgência antecipada, a r. decisão agravada é integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator